Tribunal: TJDFT
Processo: 0731746-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Processo : 0731746-33.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravante apresenta a guia de custas (id. 62345605) sem o comprovante de pagamento correlato, não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator